Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706542-63.2024.8.07.0007 APELANTE: ALTAMIR JOSE FERNANDES FILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Verifica-se que o apelante-autor, nas razões de apelação, informa que por “ser servidor publico, optou pelo recolhimento das custas iniciais” (id. 60060093, pág. 6), além do que não postulou os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, ao apelante-autor para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora